Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Diante da transação concertada no âmbito da ação principal, que envolvera, inclusive, os honorários advocatícios que lhe são devidos, questão que faz o objeto deste recurso, consoante participado e evidenciado pelos agravados, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado e do seu interesse no prosseguimento deste recurso de agravo. I. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator